Tribunal: TJSP
Processo: 1003008-31.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO PRÊMIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA ADEQUADAMENTE DECRETADA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE, APESAR DA PECULIARIDADE DE SUAS CLÁUSULAS, NÃO AUTORIZA A SUA DESCONFIGURAÇÃO OU AINDA, QUE SE RECONHEÇA UM CONTRATO ATÍPICO OU MESMO HÍBRIDO. CLAREZA DAS SUAS ESTIPULAÇÕES, TUDO A

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO PRÊMIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA ADEQUADAMENTE DECRETADA. NEGÓCIO JURÍDICO QUE, APESAR DA PECULIARIDADE DE SUAS CLÁUSULAS, NÃO AUTORIZA A SUA DESCONFIGURAÇÃO OU AINDA, QUE SE RECONHEÇA UM CONTRATO ATÍPICO OU MESMO HÍBRIDO. CLAREZA DAS SUAS ESTIPULAÇÕES, TUDO A ENTENDER TRATAR-SE DE SEGURO DE VIDA E NÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Analisada a questão sob a ótica consumerista, não houve qualquer violação ao dever de informação. As condições gerais do seguro foram encartadas aos autos pelos próprios autores, donde é possível extrair a expressão comum "direito a resgate de 100% da provisão matemática". Tal previsão não basta para descaracterizar os contratos em questão, de modo a considerá-los de outra espécie que não a de seguro de vida. As mesmas disposições contratuais não evidenciam a má-fé da recorrida, visto que 100% da provisão matemática não tem a mesma conotação de 100% dos valores pagos, como equivocadamente considerado pelo recorrentes.
2. A prescrição aplicável "in casu" é a ânua, nos termos da súmula no 101 do STJ e art. 206, §1o, inciso II, alíneas "a" e "b" do Código Civil (CC), tendo como termo inicial a data em que os segurados tiveram ciência inequívoca da negativa da indenização.
3. A pretensão dos recorrentes encontrava-se prescrita e, portanto, correto o julgamento do mérito do pedido, com sua extinção, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003008-31.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes MODESTO
ANTONIO DE OLIVEIRA e TERESINHA DE JESUS NASCIMENTO OLIVEIRA, é
apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650
Apelantes: MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA E TERESINHA DE JESUS
NASCIMENTO OLIVEIRA
Apelado: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Comarca: VALINHOS – 3a VARA
Magistrado(a): João Aender Campos Cremasco
V O T O No 48077
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
RESTITUIÇÃO DE PARTE DO PRÊMIO. PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
ADEQUADAMENTE DECRETADA. NEGÓCIO JURÍDICO
QUE,
APESAR
DA
PECULIARIDADE
DE
SUAS
CLÁUSULAS,
NÃO
AUTORIZA
A
SUA
DESCONFIGURAÇÃO OU AINDA, QUE SE RECONHEÇA
UM CONTRATO ATÍPICO OU MESMO HÍBRIDO. CLAREZA
DAS SUAS ESTIPULAÇÕES, TUDO A ENTENDER TRATAR-
SE DE SEGURO DE VIDA E NÃO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Analisada a questão sob a ótica consumerista, não houve
qualquer violação ao dever de informação. As condições gerais do
seguro foram encartadas aos autos pelos próprios autores, donde é
possível extrair a expressão comum “direito a resgate de 100% da
provisão matemática”. Tal previsão não basta para descaracterizar
os contratos em questão, de modo a considerá-los de outra espécie
que não a de seguro de vida. As mesmas disposições contratuais
não evidenciam a má-fé da recorrida, visto que 100% da provisão
matemática não tem a mesma conotação de 100% dos valores
pagos, como equivocadamente considerado pelo recorrentes.
2. A prescrição aplicável “in casu” é a ânua, nos termos da súmula
no 101 do STJ e art. 206, §1o, inciso II, alíneas “a” e “b” do Código
Civil (CC), tendo como termo inicial a data em que os segurados
tiveram ciência inequívoca da negativa da indenização.
3. A pretensão dos recorrentes encontrava-se prescrita e, portanto,
correto o julgamento do mérito do pedido, com sua extinção, nos
termos do artigo 487, inciso II do CPC.
4. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
3
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais que
MODESTO ANTONIO DE OLIVEIRA e OUTRA promovem em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., extinta, sem resolução do mérito, pela
r. sentença de fls. 178/179, cujo relatório se adota, nos seguintes termos: “julgo
extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código
de Processo Civil”, condenando os autores “nos ônus da sucumbência e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa”, mantida
inalterada pela r. decisão de fls. 193, proferida em embargos de declaração
opostos pelos autores.
Inconformados, recorrem os autores às fls. 196/211.
Insurgem-se contra o reconhecimento da prescrição pelo Juízo de Primeiro Grau,
afirmando que: i) como consequência das diversas notificações extrajudiciais não
respondidas, houve interrupção do prazo prescricional; ii) em havendo
induzimento de contratação diversa da pretendida, segundo a legislação
consumerista, o prazo prescricional aplicável in casu é de 05 anos; iii) o termo
inicial do prazo prescricional não deve ser contado a partir do documento de fls.
42, visto que este não representa uma resposta definitiva da recorrida. No mérito,
afirmam que o conjunto probatório apresentado é suficiente para atestar que
foram enganados quando da celebração da avença. Isso porque a recorrida não
cumpriu seu dever de informação e agiu de má-fé ao alterar unilateralmente o
contrato, sendo, assim, responsável pelos vícios independentemente de culpa.
Sustentam, ainda, que cláusula que prevê a devolução parcial de valores é
abusiva, devendo haver a restituição do valor integral pago à recorrida.
Preparado (fls. 212/213) e regularmente processado (fls.
227), o recurso foi recebido com contrarrazões (fls. 216/226).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular, em síntese, que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
4
firmaram dois contratos de seguro de vida com a ré em 29/01/2007 que previa
nas “condições gerais” o resgate do valor integral pago ao fim do prazo de 10
(dez) anos. Findo o período contratual, os autores solicitaram o resgate da
integralidade dos valores pagos em 02/02/2017. Todavia, receberam, em
13/03/2017, somente a parcialidade do valor no montante de R$ 51.294,83. Ao
procurarem um representante da ré, tiveram como resposta que, na realidade,
ambos os contratos de previdência haviam sido substituído por um único contrato
de seguro de vida em 2012 e que não havia previsão, nesta nova avença, de
restituição da integralidade dos valores pagos, posto haver um fator atuarial
aplicável aos autores. Inconformados com as respostas, notificaram
extrajudicialmente a ré (fls. 43/44).
De proêmio, cumpre assinar que a natureza jurídica dos
contratos (apólices no 53638552 e 15566390) é de seguro de vida, a despeito das
alegações dos recorrentes de que a formação do negócio jurídico estaria eivada
de dolo. Isso porque não há, nos autos, qualquer elemento de prova que
demonstre que, de fato, os autores, quando da celebração do contrato, tinham a
intenção de firmar um contrato de previdência. A mera existência de um negócio
jurídico anterior devidamente cumprido (1997-2007) não basta para comprovar o
que alegam os autores.
Ademais, má-fé não se presume, sendo necessário,
portanto, se ater aos termos dos contratos celebrados pelas partes, sendo certo
que referido silogismo não se altera, ainda que analisada a questão sob a ótica
consumerista, porquanto, segundo os elementos constantes dos autos, os
recorrentes tiveram acesso às condições gerais do contrato.
Nesse ínterim, ambas as partes colacionaram aos autos o
documento “Condições Gerais”. Às fls. 19/24, o documento trazido pelos autores
traz como destaques os seguintes trechos: “Resgate: é o ato por meio do qual o
Segurado saca a totalidade dos valores de sua Provisão Matemática relativa à
Cobertura por Sobrevivência, antes do término do período de Vigência” (negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
5
A seguir, tem-se a cláusula 9o: “o Segurado poderá solicitar, a qualquer momento,
através de formulário próprio devidamente preenchido e assinado, o Resgaste de
100% (cem por cento) do saldo de sua Provisão Matemática” (negritei).
No documento juntado pela recorrida, às fls. 154/169, tem-
se a seguinte cláusula em destaque:

4.2.2.1. O Segurado poderá solicitar, a qualquer momento, através de
formulário próprio devidamente assinado, o resgate antecipado de 100%
(cem por cento) do saldo de sua provisão matemática, relativo à
sobrevivência, cujo pagamento será efetuado a partir do 13o (décimo
terceiro) mês de Vigência do Seguro, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da solicitação pela Seguradora
atualizado monetariamente pelo Índice Geral de Preços de Mercado da
Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV), desde a data da solicitação até a
data efetiva do pagamento, adotando-se como aplicável o IGPM/FGV
referente ao 2o (segundo) mês considerado para efeito de atualização.
(negritei)
Em ambos os casos, é possível extrair a expressão comum
“direito a resgate de 100% da provisão matemática”. Tal previsão não basta para
descaracterizar os contratos em questão, de modo a considerá-los de outra
espécie que não a de seguro de vida. As mesmas disposições contratuais não
evidenciam a má-fé da recorrida, visto que 100% da provisão matemática não
tem a mesma conotação de 100% dos valores pagos, por exemplo. Soma-se a
isso o fato de que não é comum, em contratos de seguro de vida, o recebimento
dos valores pagos a título de prêmio, considerando os elementos da
aleatoriedade e do risco típicos dessa espécie de contrato.
Ademais, a partir de uma análise das “Cláusulas Gerais”
carreadas por ambas as partes, conclui-se que as duas apólices contratadas,
intituladas “Supervida Premiável Bradesco
Seguro de Vida”, tinham como
objetivos (previstos em sua cláusula primeira): “o pagamento de uma
Indenização ao(s) Beneficiário(s) do Seguro, relativo à morte por qualquer
causa do Segurado, ocorrida durante o período de vigência contratado” (negritei).
Os elementos em destaque são típicos e característicos de um seguro de vida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
6
estão estampados nas disposições iniciais das “Condições Gerais”
o que
impede, uma vez mais, a descaracterização dos negócios firmados.
Por fim, o fato de o contrato prever um prazo determinado
de 10 anos e a restituição de “100% da provisão matemática” não basta para
caracterizá-lo como negócio jurídico híbrido.
Superada a natureza jurídica dos contratos, conclui-se que a
prescrição aplicável in casu é a ânua (ainda que se trate de dano), nos termos da
súmula no 101 do STJ e do art. 206, parágrafo 1o., inciso II, alíneas “a” e “b” do
Código Civil (CC), tendo como termo inicial a data em que os segurados tiveram
ciência inequívoca da negativa da indenização
o que se deu, como bem
pontuado pelo i. Magistrado a quo a partir da comunicação de fls. 42.
Vê-se que o autor Modesto estava tão ciente da negativa da
ré, ora apelada que, inconformado, encaminhou a resposta do banco a uma
pessoa de nome Walter, provavelmente, corretor de seguros, como se observar
do cabeçalho do email (W Medea Corretora de Seguros) e, ante o
questionamento que formula, denota-se a sua ciência acerca do definitivo
posicionamento do banco, quando pergunta ao seu interlocutor: - “Será que eu
tenho chance de sucesso numa demanda judicial?”.
Ora, inverossímil, portanto, a alegação do patrono dos
recorrentes de que a ciência da negativa de indenização não se deu quando do
recebimento da referida comunicação ocorrida em 31/05/2017. Portanto, ajuizada
a ação somente em 10/08/2018, de fato, fulminada pela prescrição.
Nesse sentido, são os julgados desta C. Turma Julgadora,
em casos parelhos:
APELAÇÃO. Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança,
julgada improcedente, pronunciada a prescrição. Recurso da autora.
Alegação de que incide à espécie a prescrição trienal. Inaplicabilidade. A
ação de segurado contra segurador submete-se à prescrição ânua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
7
(art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 e Súmula 101/STJ),
suspendendo-se o prazo prescricional pela comunicação do sinistro à
seguradora e recomeçando a contagem após a comunicação da negativa
à indenização. Fato gerador ocorrido em abril de 2016. Ação proposta em
novembro de 2017. Comprovação da comunicação do sinistro à
seguradora após o prazo prescricional (03/10/2017). Prescrição
adequadamente pronunciada. Entendimento equivocado da autora como
beneficiária do seguro. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,
sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC/2015), por não
ter sido fixada em primeiro grau, posto não instaurada a relação
processual.1
SEGURO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
RESTABELECIMENTO DE
VIGÊNCIA CONTRATUAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
condenar ao "restabelecimento da apólice de seguro de vida discutida
nos autos, mediante o pagamento pelo autor das parcelas em atraso" e
para determinar o "encaminhamento dos boletos aos autores para
pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no prazo de dez dias,
contados da publicação desta sentença", sob pena de aplicação de multa
diária no valor de R$ 300,00
Autores fundam o pedido de
restabelecimento da vigência do seguro no suposto descumprimento pela
Requerida do dever de encaminhamento dos boletos para viabilizar o
pagamento das parcelas
Pleito sujeito à prescrição (pretensão
reparatória oriunda de alegação de conduta ilícita da parte contrária)
Aplicável o prazo prescricional ânuo (artigo 206, parágrafo
primeiro, inciso II, alínea "b", do Código Civil) Deflagração desde a
ciência do fato gerador da pretensão Caracterizada a prescrição
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O
PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL 2
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO DE COBRANÇA

Incapacidade - Ciência inequívoca demonstrada - Prescrição ânua

Ocorrência
CC/2002, art. 206, §1o, II, 'b' Ação extinta - Recurso
desprovido, com observação. 3
Logo, correta a extinção do pedido pelo mérito, mediante o
reconhecimento da prescrição, adequadamente decretada, razão pela qual a r.
sentença singular deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Destarte, verba honorária sucumbencial merece ser elevada, na forma do art. 85,
§11, CPC, para 12% sobre o valor atualizado da causa.
1 Apelação Cível 1060100-05.2017.8.26.0002. Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de
Registro: 06/02/2019
2 Apelação Cível 1019465-90.2017.8.26.0451; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019
3 Apelação Cível 1008112-08.2016.8.26.0348; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
24/07/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003008-31.2018.8.26.0650 -Voto no
8

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator